Tribunal: TJDFT
Processo: 0744326-47.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0744326-47.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA APARECIDA FERREIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Publicado o acórdão de ID 66598331 e já quando transcorrido o prazo para oposição de embargos de declaração a parte autora requereu e obteve a suspensão do curso da ação em razão de decisão proferida no Pedido de Uniformização de Jurisprudência n. 0729132-07.2024.8.07.0016. Naquela ocasião, o Sr. Presidente da TUJ, Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, determinou o sobrestamento dos feitos que versem sobre a divergência “quanto ao ato jurídico apto a suspender o curso do prazo prescricional em caso de reconhecimento de dívida pela administração”. Retomado o curso processual a parte autora pede a aplicação da tese firmada no Enunciado n. 42 da TUJ. Decido. A retratação a que se refere o art. 1.040, II, do CPC, está limitada às decisões em repercussão geral do Supremo Tribunal Federal e em recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça. Lado outro, o art. 103, I, do Regimento das Turma Recusais disciplina que os processos sobrestados retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada. Acontece que não há como exercer qualquer juízo de retratação neste recurso, porque inexiste previsão legal e regimental para tanto, como não há pendente de julgamento qualquer recurso que pudesse devolver a matéria para reexame pelo Colegiado. Assim, reconheço o trânsito em julgado do acórdão. Proceda-se a baixa em definitivo do processo. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.